Tribunal: TJDFT
Processo: 0704491-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES. AFASTAMENTO DO SEGREDO DE JUSTIÇA DE OFÍCIO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ADEQUAÇÃO UM SEXTO. CAUSA DE AUMENTO ARTIGO 40, INCISO VI, DA LAD. ADEQUAÇÃO PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal interposta por réu condenado como incurso no artigo 33, “caput”, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas majorado) e no artigo 12 da Lei n. 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), em concurso material, à pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial fechado para a pena de reclusão e semiaberto para a pena punida com detenção, além do pagamento de 1.226 (mil duzentos e vinte e seis) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) absolvição do réu por insuficiência de provas; (ii) a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) de aumento, calculado a partir da pena mínima abstratamente prevista, para cada circunstância judicial negativa; (iii) o afastamento ou a redução da pena de multa.
III. Razões de decidir:
3. Embora haja menção de suposto envolvimento de adolescente no crime, a presente ação penal foi promovida em desfavor de réu imputável, razão pela qual deve ser afastado o segredo de justiça, diante do princípio da publicidade, devendo ser preservada apenas a identidade da jovem.
4. Incabível a absolvição por insuficiência probatória, tendo em conta que as provas demonstram que o réu mantinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 698g de maconha, 84,29g de cocaína, 1,83g de cocaína, 88,75g de cocaína, 560,00g de cocaína e 56,65g de maconha.
5. O crime de porte ilegal de arma de fogo e de munições é crime de mera conduta e de perigo abstrato, bastando que o acusado porte arma ou munição sem a devida autorização legal.
6. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria da pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial. No caso, a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima mostrou-se mais favorável e a pena base foi adequada.
IV. Dispositivo:
7. Afastado o segredo de justiça. Recurso parcialmente provido.